Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-41.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 54930/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NOTAS DE EMPENHO – ADMISSIBILIDADE – DOCUMENTO DOTADO DE LIQUIDEZ CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade” 5. Recurso especial conhecido em parte e improvido (REsp 894.726/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 29/10/2009).
Nada obstante o rol do art. 585 do Código de Processo Civil de 1973 não aponte a nota de empenho expressamente como título executivo extrajudicial, referido documento conforme já dito, tem característica de documento público, enquadrando-se no disposto do art. 585, inciso II, do CPC/73.
Sentença reformada. Recurso provido.

APELANTE(S):
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa GSS Indústria Comércio e Serviços LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Execução no 0003297-41.2014.8.11.0002 proposta em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, julgou extinto o processo sem resolução de mérito ante a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, nos moldes do art. 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973.
Condenou ainda o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (fls. 58 e 59).
Em suas razões recursais, o apelante alega, em suma, que “a sentença errou ao extinguir a execução”, quando entendeu que a nota de empenho, “não possui as características necessárias para embasar uma ação de execução por título extrajudicial” (fl.64).
Argumenta que tal posicionamento “contraria frontalmente o entendimento da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a viabilidade de execução das notas de empenho, cuja publicidade é ampla através de portal de transparência do Município Executado” (fl.64).
Assevera que o Tribunal da Cidadania já registrou que “a emissão do empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa” (fl. 64).
Afiança que diferentemente do afirmado no decisum “a nota de empenho emitida por Agente Público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade” (fl. 65).
Por fim, assinala que “não restam dúvidas quanto à possibilidade de promover execução contra a Fazenda Pública baseada em empenho (título executivo)” razão pela qual pugna pela reforma da sentença para determinar que se prossiga a execução (fl. 67).
Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 75 a 80).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fls. 88 a 89).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que a pessoa jurídica GSS Indústria Comércio e Serviços LTDA propôs Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor do Município de Várzea Grande/MT visando a cobrança de R$ 183.570,22 (cento e oitenta e três mil quinhentos e setenta reais e vinte e dois centavos), tendo por sustentáculo 2 (duas) Notas de Empenho no 1148 e 1823 emitidas pelo Ente Federativo (fls. 3033).
Em sua peça vestibular, a exequente ora apelante alegou ter entregue uniformes escolares para a Municipalidade, oportunidade em que colacionou ao caderno processual além dos documentos supracitados: a) Contrato de Adesão no 20/2012 contendo rubrica do Secretário Municipal de Educação e do Procurador Geral do Município (fls. 34 a 42); b) Registro do sítio do Portal de Transparência Municipal em que constam as quantias devidas à recorrente (fls. 26 a 29); c) Notas Fiscais emitidas quando da entrega dos Uniformes; d) lista específica da quantidade de peças entregues para todas as escolas e creches da Municipalidade contratante.
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Municipal se limitou a colacionar aos autos uma Comunicação Interna – CI no 058/2014 emitida pela Secretaria da Receita, na qual se encontra a informação de que “não foram localizados débitos em nome da Pessoa Jurídica” apelante (fls. 54 e 55).
Ato contínuo sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, dada a falta de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita, sob o argumento de que a exequente não detinha “título executivo hábil à propositura da ação de execução” (fl. 58-verso).
Contra essa decisão insurge-se com razão a apelante.
Isso porque, de há muito é aceito na doutrina e na jurisprudência, a tese de que é possível a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, quando o título consistir em note de empenho, posto que o empenho em si, possui natureza jurídica de documento público com força executória, enquadrando-se por corolário, na categoria dos títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 585, II, do Código Processo Civil de 1973 vigente à época dos fatos.
Com efeito, a Lei n. 4.320/64, que disciplina normas gerais de Direito Financeiro para elaboração de Controle dos orçamentos e balanços da União, e demais Entes estabelece que:
“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
(...)
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1o Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.
§ 2o Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.
§ 3o É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.
Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade.
Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento”. (destaquei)

Sob esta perspectiva, a realização de empenhos acarreta para o Ente Público a obrigação de pagamento, com implemento de condição pendente ou não, restando proibida a criação de despesa sem prévio empenho.
Ademais, embora o rol do art. 585 do Código de Processo Civil de 1973 não aponte a nota de empenho expressamente como título executivo extrajudicial, referido documento, conforme já dito, tem característica de documento público, enquadrando-se no disposto do art. 585, inciso II, do CPC/73, com equivalência no art. 784, inciso II, do diploma atual.
Neste norte é o firme entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 535 E 458 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS 267 E 295 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGRA LEGAL VULNERADA. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
(...).
4. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido em parte e improvido (REsp 894.726/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 29/10/2009). (destaquei)

Assim também este Egrégio Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - AFASTADAS A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 279 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO - IRRELEVÂNCIA - EXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO - SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO PROVIDO. Afastadas a preliminar de intempestividade das contrarrazões e a prejudicial de prescrição, no mérito dá-se provimento ao recurso, pois a ausência de processo licitatório para a contratação não elide o pagamento da dívida executada, porque a pretensão de ressarcimento se funda essencialmente na nota de empenho. A nota de empenho guarda força jurídica de superar possível irregularidade e até ilegalidade administrativa, em razão dos significativos prejuízos oriundos de sua anulação embasada em rigorismo técnico, diante da realidade jurídica concretamente construída, sob pena de enriquecimento ilícito pelo inadimplemento de serviços efetivamente prestados à administração.
(N.U 0041959-56.2009.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2009, Publicado no DJE 23/11/2009)

À Vista disso, entendo como perfeitamente cabível a Ação de Execução de embasada em notas de empenho, uma vez que, tais papéis, são considerados títulos executivos extrajudiciais, dotados, portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade, de maneira que a reforma da sentença é medida que se impõe.
Por derradeiro, em razão do êxito recursal da pessoa jurídica apelante, inverto o ônus da sucumbência com fulcro no art. 20 §1o do CPC/1973.
Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a validade da nota de empenho como título executivo extrajudicial, e por via de consequência, determino o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR